Tribunal: TJES
Processo: 5010253-04.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a falha na prestação do serviço em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora já existente, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, em razão de adequações técnicas ainda não concluídas, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, bem como se o quantum fixado mostra-se adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade é observado quando as razões recursais impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, sendo suficiente a demonstração de insurgência clara contra o conteúdo do julgado.

4.
A unidade consumidora já se encontrava consolidada, não se tratando de pedido de ligação nova, mas de necessidade de ajustes técnicos no padrão de energia.
5.
A concessionária interrompe o fornecimento de serviço essencial antes da conclusão das adequações exigidas, utilizando o corte como mecanismo de coação, o que caracteriza ilicitude.

7.
As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
8.
A alegação de observância a procedimentos técnicos integra o risco da atividade econômica e não afasta a responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

9
. A interrupção indevida e prolongada do fornecimento de energia elétrica em residência habitada extrapola o mero aborrecimento e viola a dignidade do consumidor.

10.
O dano moral, em casos de privação injustificada de serviço público essencial, configura-se in re ipsa, sendo dispensável a prova do prejuízo concreto.

11.
O valor arbitrado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta, a essencialidade do serviço e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora já existente, antes da conclusão de adequações técnicas, configura falha na prestação do serviço.
2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da interrupção injustificada de serviço essencial.

3. O dano moral decorrente da privação indevida e prolongada de energia elétrica em residência é presumido, operando-se in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5003915-14.2022.8.08.0030, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 25.08.2024
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010253-04.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: WERKLES REIS DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a falha na prestação do serviço em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora já existente, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, em razão de adequações técnicas ainda não concluídas, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, bem como se o quantum fixado mostra-se adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade é observado quando as razões recursais impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, sendo suficiente a demonstração de insurgência clara contra o conteúdo do julgado.

4.
A unidade consumidora já se encontrava consolidada, não se tratando de pedido de ligação nova, mas de necessidade de ajustes técnicos no padrão de energia.
5.
A concessionária interrompe o fornecimento de serviço essencial antes da conclusão das adequações exigidas, utilizando o corte como mecanismo de coação, o que caracteriza ilicitude.

7.
As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
8.
A alegação de observância a procedimentos técnicos integra o risco da atividade econômica e não afasta a responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

9
. A interrupção indevida e prolongada do fornecimento de energia elétrica em residência habitada extrapola o mero aborrecimento e viola a dignidade do consumidor.

10.
O dano moral, em casos de privação injustificada de serviço público essencial, configura-se in re ipsa, sendo dispensável a prova do prejuízo concreto.

11.
O valor arbitrado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta, a essencialidade do serviço e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora já existente, antes da conclusão de adequações técnicas, configura falha na prestação do serviço.
2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da interrupção injustificada de serviço essencial.

3. O dano moral decorrente da privação indevida e prolongada de energia elétrica em residência é presumido, operando-se in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5003915-14.2022.8.08.0030, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 25.08.2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 14662280, prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Linhares/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por
WERKLES REIS DOS SANTOS
em face da ora apelante, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a concessionária requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de 1% ao mês, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de Id nº 14662282, a parte Apelante alega, em suma, que:
i)
agiu no exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço;
ii)
não restou comprovado o nexo causal ou o abalo moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento;
iii)
subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, sucessivamente, pela minoração da condenação.

Contrarrazões apresentadas por WERKLES REIS DOS SANTOS no Id nº 14662939, sustentando que a interrupção do fornecimento de energia foi arbitrária e que o valor fixado reflete adequadamente o caráter pedagógico-punitivo da medida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

1) PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O recorrido sustenta a ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recorrente, em suas razões recursais, se limita a reproduzir a argumentação que já fora desenvolvida na peça de contestação.

Pois bem. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Contudo, não se constata violação ao princípio da dialeticidade, pois, nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recorrente questiona o conteúdo da r. sentença, visando à reforma do julgado e, subsidiariamente a redução do valor fixado a título de danos morais.
Assim, havendo pertinência temática e insurgência específica contra o desfecho da lide, REJEITO a preliminar.

2) MÉRITO

Conforme brevemente relatado, c
uidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
., com vistas ao reexame de sentença de Id nº 14662280, prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Linhares/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por
WERKLES REIS DOS SANTOS
em face da ora apelante, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a concessionária requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de 1% ao mês, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação,
em razão da interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se à legalidade da interrupção do serviço de energia elétrica e à existência de danos morais indenizáveis.

Antes, contudo, convém tecer algumas considerações.

Na origem, o autor narra que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso pela concessionária ré. Alega que a interrupção foi arbitrária, ocorrendo antes mesmo que fossem concluídas as adequações técnicas exigidas para a instalação de um novo padrão, privando-o de serviço essencial sem justificativa plausível.

Por ocasião da análise do pedido de tutela de urgência, o Juízo de origem deferiu o pedido determinando que fosse realizada a instalação do padrão na residência do autor para o regular fornecimento de energia, conforme consta no Id nº 14662267.

A concessionária requerida fundamentou sua defesa na ausência de falha na prestação do serviço e na inexistência de dano moral.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença
que reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da empresa, fixando a reparação moral em R$ 10.000,00.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, extrai-se que a situação em voga não se refere a uma ligação nova em local desprovido de rede, mas sim de uma unidade consumidora já consolidada que necessitava de ajustes técnicos (novo padrão). O ponto de inflexão que caracteriza a ilicitude é que a Apelante, ao invés de manter o serviço enquanto as adequações eram processadas, efetuou o corte abrupto do fornecimento, utilizando a interrupção de serviço essencial como mecanismo de coação.

Neste contexto, a Constituição da República sufragou, no seu art. 37, § 6º, que as empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros. Na mesma linha, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, assevera que o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços.

Sendo objetiva a responsabilidade, o dever de indenizar se consolida ante a demonstração do nexo causal entre a conduta defeituosa, o corte imotivado, a negativa de manutenção do serviço e o dano sofrido pelo apelado, que se viu privado de bem indispensável à dignidade humana.

A alegação da concessionária de que agiu amparada em procedimentos técnicos não prospera. Como bem assentado pela jurisprudência deste Sodalício, tais argumentos integram o risco da atividade e não afastam a responsabilidade pela falha na prestação do serviço. Nesse sentido, colaciono julgado recente desta Corte em caso análogo:

“A alegação de necessidade de substituição de equipamentos e de observância a procedimentos técnicos integra o risco da atividade, não podendo afastar a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação do serviço. Demonstrada a solicitação do serviço (...) e a omissão injustificada da concessionária (...) configura-se defeito na prestação do serviço essencial e, consequentemente, o dever de indenizar."
(TJES. AC 5003915-14.2022.8.08.0030; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Julg. 25/08/2024).

Tal conduta configura nítida falha na prestação do serviço, pois não observou o devido processo regulamentar, impondo-se à concessionária o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da privação injustificada e prolongada de serviço indispensável à vida cotidiana.

Reforce-se o nítido descaso da concessionária, uma vez que o autor comprovou exaustiva iniciativa em solucionar o imbróglio por vias administrativas, mediante inúmeros protocolos e, inclusive, através de reclamação formal perante o órgão de proteção ao consumidor – PROCON (conforme Resposta de Reclamação no Id nº 14662260), todas sem êxito voluntário por parte da ré.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, por período prolongado, sem prévia notificação ou maiores esclarecimentos, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, afetando a dignidade do consumidor e ensejando a reparação por danos morais.

Tratando-se de serviço essencial, a interrupção indevida em residência habitada, configura violação à integridade psíquica dos consumidores, sendo prescindível a prova do sofrimento concreto, eis que o dano opera-se
in re ipsa
.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado. Considera a natureza essencial do serviço, o porte econômico da concessionária e atende perfeitamente ao binômio reparação-prevenção, agindo como desestímulo à reiteração de práticas que negligenciam a continuidade do serviço público essencial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar